Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. CONSIGNADO. CONTA CORRENTE. INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. DECISÃO QUE DETERMINA QUE CESSEM OS DESCONTOS. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BACEN. EXTRA PETITA. NULIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme o Princípio da Adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, Decisões e Sentenças não podem desbordar do balizamento petitório da Petição Inicial, sob pena de incorrer em julgamento citra, extra ou ultra petita.

2. É certo que cabe ao Juiz interpretar o pedido considerando o conjunto da postulação, conforme dispõe o parágrafo 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil, contudo deve observar os contornos da lide delineados pela parte na Inicial, ou seja, o pedido e a causa de pedir, sob pena de contrariedade aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.

3. A Ação de Repactuação de Dívidas baseada na Lei 14.181/2021 deve seguir o rito especial previsto na referida Lei, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.